Tribunal: CARF
Processo: 10283.905091/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905091/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.698 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório
proferido e seja proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito
considerando a DCTF retificadora apresentada em 2018.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim e Thaís de
Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro
Marcos Antônio Borges (suplente convocado). Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905091/2018-33
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.698 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905091/2018-33

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de COFINS (código de receita
5856), não homologada por meio de despacho decisório eletrônico em razão do valor do DARF
indicado no PER/DCOMP já ter sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do
período. Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade
informando que a origem do crédito está respaldada em DCTF retificadora apresentada em
fevereiro/2018, antes da prolação despacho decisório em janeiro/2019, que indevidamente
desconsiderou as retificações realizadas Sustenta ainda a nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, a validade do crédito considerando a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, afastando as
preliminares de nulidade e o mérito invocado pela empresa, indicando expressamente:
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e serão sanados se
comprovadamente resultarem em prejuízo para a empresa.
Em que pese o fato de a empresa ter retificado a DCTF, esse fato perde relevância
tendo em vista que o crédito usado na compensação não pode ser reconhecido
como se verá adiante (e-fl. 153)
Intimada desta decisão em 08/10/2020 (e-fl. 158), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 06/11/2020 (e-fls. 159 e ss) reiterando suas razões da manifestação de
inconformidade.
Em seguida, os autos foram direcionado a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o presente despacho decisório foi lavrado negando o direito ao
crédito pleiteado pelo sujeito passivo em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já
ter sido integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período de apuração
correspondente.
Contudo, este despacho se respaldou na DCTF original transmitida pelo sujeito
passivo em janeiro de 2008, desconsiderando as informações constantes da DCTF retificadora
transmitida pelo sujeito passivo em fevereiro de 2008, antes da transmissão do próprio
PER/DCOMP (de março de 2008) e do despacho decisório (transmitido em janeiro de 2009).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.698 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905091/2018-33

Todos os documentos foram anexados aos autos pela ora Recorrente, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Ora, como é assente a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada,
substituindo-a integralmente. É o que se depreende da disciplina do art. 9o da Instrução
Normativa RFB n.o 1599/2015, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 9. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início
do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista
no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual
se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador. (grifei)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.698 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905091/2018-33

Veja-se que o diploma normativo somente indica quatro motivos para a não
produção de efeitos da DCTF retificadora no §2o do art. 9o acima transcrito, circunstâncias essas
que não foram identificados no presente caso. Com efeito, não foram apontadas quaisquer razões
pelas quais a declaração retificadora poderia ser admitida como “sem efeito” na forma deste
dispositivo, sendo que a redução dos débitos informada pelo contribuinte da DCTF retificadora
deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF retificada sem quaisquer dos obstes
normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não enviados para Dívida
ativa), “a não-homologação da compensação deveria, obrigatoriamente, estar alicerçada em
razões que demonstrassem a insubsistência da retificação processada, o que, no entanto, não
restou consignado nos autos.” É o que bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso
Rios como redator ad hoc do acórdão 3802-004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2004 a
31/10/2004 DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE
EM DÉBITO DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA
ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDADO
EM
PREMISSA
EQUIVOCADA.
NULIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas
pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não constem dos autos elementos que porventura demonstrem a
impropriedade da retificação do débito correspondente. Recurso ao qual se dá
parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório que não homologou a
declaração de compensação da interessada, posto que baseado em premissa errônea,
qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente retificada antes do aludido
despacho. (Número do Processo 13884.906411/2009-09 Data da Sessão 18/03/2015 No
Acórdão 3802-004.252. Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios - grifei)
Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF realizada pelo
sujeito passivo. No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de qualquer
procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores. (Número do Processo 10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013
Relator Belchior Melo de Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 31/05/2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora,
satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui integralmente a
original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado
ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose Barroso
Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.698 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.905091/2018-33

Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se
referem às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz). No caso, o contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF
referente à competência de novembro/2017 em fevereiro/2018, demonstrando a existência do
crédito recolhido a maior por meio de DARF.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita Federal
(informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras).
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a
liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF retificadora apresentada em 2018.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital